Tribunal: STF
Processo: HC 271699
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTE, DESOBEDIÊNCIA, CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SEM HABILITAÇÃO. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO DO PEDIDO. QUESTÕES NÃO SUSCITADAS NAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES: DUPLA SUPRESSÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE TERATOLOGIA. PACIENTE MULTIRREINCIDENTE. PRISÃO PREVENTIVA: FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRISÃO DOMICILIAR: INC. VI DO ART. 318 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 

Relatório
1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 4.5.2026, por Maicon Douglas Cortez Silva, advogado, em benefício de Lucas Leite de Sousa, contra decisão do Ministro Messod Azulay Neto, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 24.4.2026, negou provimento ao Recurso em Habeas Corpus n. 232.190/MA.
O caso 
2. Consta dos autos que o paciente (com condenação anterior por tráfico e associação para o tráfico, além de outras duas condenações, já transitadas em julgado, pelo mesmo crime e por roubo majorado pelo concurso de pessoas e uso de arma de fogo – fl. 179, doc. 4) foi preso em flagrante, tendo sido convertida a prisão em preventiva, pela prática de tráfico de entorpecente (art. 33 da Lei n. 11.343/2006), desobediência
(art. 330 do Código Penal) e direção de veículo automotor sem habilitação (art. 309 da Lei n. 9.503/1997). Segundo a inicial acusatória:
“Extrai-se dos autos que, em ronda ostensiva realizada na
Rua Artur Azevedo, a guarnição da Polícia Militar visualizou o denunciado conduzindo uma motocicleta Honda CG 160 START, cor prata, placa RSI5A78, em alta velocidade. 
Ao notar a presença da viatura policial, o LUCAS LEITE, com o intuito de frustrar a abordagem, realizou manobra brusca, empreendendo fuga em alta velocidade por diversas ruas da cidade. Durante a perseguição policial (acompanhamento tático), o denunciado desobedeceu reiteradamente às ordens de parada emanadas pelos agentes de segurança pública, colocando em risco a vida de pedestres e outros condutores. 
A fuga culminou com a queda do denunciado da motocicleta, momento em que ele tentou evadir-se a pé, correndo para uma região de matagal e sendo flagrado descartando objetos, incluindo substâncias entorpecentes e um celular. 
Ao ser alcançado e revistado, a guarnição encontrou em poder do denunciado os seguintes materiais, indicativos de comércio ilícito:
04 (quatro) invólucros de substância análoga à Cocaína, embalados em plástico; 06 (seis) invólucros de substância análoga à Maconha, embalados em plástico filme; R$ 483,00 (quatrocentos e oitenta e três reais) em espécie, fracionados em notas de R$ 100, R$ 50, R$ 20, R$ 10, R$ 5 e R$ 2; 01 (um) aparelho celular da marca Redmi, cor preta; 01 (um) pacote de papel seda ZOMO” (fl. 170, doc. 4). 

3. Contra a manutenção da prisão preventiva (fls. 176-179, doc. 4), impetrou-se o Habeas Corpus n. 0833686-23.2025.8.10.0000 no Tribunal de Justiça do Maranhão. A denegação da ordem (acórdão não juntado nesta impetração) ensejou a interposição do Recurso em Habeas Corpus
n. 232.190/MA no Superior Tribunal de Justiça, tendo o Relator, Ministro Messod Azulay Neto, negado provimento ao recurso nestes termos:
“Neste recurso sustenta, em suma, a ausência de fundamentação concreta e idônea da decisão que decretou a prisão cautelar em desfavor do recorrente ponderando suas condições pessoais favoráveis.  
Defende a imposição de prisão domiciliar em virtude de o recorrente ser responsável por seu filho menor.  
Requer a revogação da prisão preventiva e, subsidiariamente, sua substituição por medida cautelar diversa ou  a imposição de prisão domiciliar.  
O Ministério Público Federal em parecer, às fls. 309-319, opinou pelo desprovimento do recurso. 
É o relatório. DECIDO. 
In casu, a prisão preventiva do recorrente se encontra devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam a necessidade de encarceramento provisório para a garantia da ordem pública, notadamente se considerado o risco de reiteração criminosa tendo em vista que ele ostenta outras passagens criminais.  
Nesse sentido, o Juízo de primeiro grau destacou que ‘Constata-se que o custodiado não é estreante na prática de crimes dessa natureza. Este foi condenado em processo que tramitou sob o
nº 0002007-44.2017.8.10.0024, também por tráfico de drogas, o que demonstra envolvimento antigo e persistente com a traficância. Posteriormente, foi novamente processado e condenado por idêntica conduta, nos autos do processo nº 0000675-37.2020.8.10.0024, reforçando o padrão de comportamento voltado à prática reiterada do tráfico. Além dessas condenações, o custodiado figura ainda como denunciado em outro processo de 2020 (nº 0000192-07.2020.8.10.0024), no qual houve o recebimento da denúncia (em  outubro/2024) também por tráfico de drogas, o que evidencia continuidade delitiva e ausência de freio moral ou jurídico. Ressalte-se que, em 2022, o autuado respondeu a outro processo por tráfico de drogas (nº 0804311 23.2022.8.10.0051), no qual foi absolvido, fato que, embora não configure nova condenação, reforça a constância de seu envolvimento em situações de idêntica natureza’ (fl. 91). 
Tais circunstâncias demonstram a periculosidade do recorrente, justificando a segregação cautelar, diante do risco concreto de reiteração delitiva. Sobre o tema: (...)
Outrossim, cumpre consignar que condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, garantirem ao recorrente a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, o que ocorre na hipótese. 
No que tange à alegação acerca de que o recorrente é responsável por seu filho, que depende de seus cuidados especiais, a justificar a concessão de prisão domiciliar, o Tribunal a quo fundamentou a negativa da concessão da prisão domiciliar, na medida em que não foi demonstrada a imprescindibilidade do genitor para os cuidados do filho. (fl. 241). Nesse sentido: (...)
Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus” (doc. 5).

4. Em 19.3.2026, sobreveio sentença condenatória, acolhendo-se integralmente a denúncia para condenar-se o paciente à pena de cinco anos e dez meses de reclusão, em regime semiaberto, por tráfico de drogas, dezessete dias de detenção, pelo crime de desobediência, e sete meses de detenção, pelo delito de direção de veículo automotor sem habilitação (fls. 291-305, doc. 4).

5. Indicando como ato coator decisão monocrática proferida no Recurso em Habeas Corpus n. 232.190/MA, do Superior Tribunal de Justiça, impetra-se o presente habeas corpus. O impetrante renova os argumentos apresentados naquele recurso, quanto à suposta ausência de fundamentação da prisão preventiva e à alegação de ter direito à prisão domiciliar, porque seria o responsável por seu filho menor.

Inova nas teses que foram objeto da decisão impugnada, afirmando a incompatibilidade do regime semiaberto (fixado posteriormente na condenação) com a prisão preventiva.

Estes o requerimento e o pedido:
“a) A concessão de medida liminar, inaudita altera pars, para substituir a prisão preventiva do paciente por prisão domiciliar, nos termos do art. 318, VI, do CPP, a fim de que possa cuidar de seu filho menor, ou, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319  do CPP), com a imediata expedição de alvará de soltura; b) Ao final, a concessão definitiva da ordem de Habeas Corpus, confirmando a liminar, para reconhecer o constrangimento ilegal e garantir ao paciente o direito de aguardar o trânsito em julgado em regime compatível com o que foi fixado na sentença, ou, no mínimo, sob a égide de medidas cautelares alternativas”. 

Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.

6. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.

7. Esta impetração volta-se contra decisão monocrática do Ministro Messod Azulay Neto, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 24.4.2026 negou provimento ao Recurso em Habeas Corpus n. 232.190/MA.

8. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, a “ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 143.436-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.10.2018). Confira-se também:
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. O habeas corpus impetrado neste Supremo Tribunal se volta contra decisão monocrática do Ministro Felix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, no Habeas Corpus n. 472.658. Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, a não interposição de agravo regimental no STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por est[e] Supremo Tribunal] (HC n. 120.259-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 12.2.2014). 2. Inexistência de nulidade. Agravante acompanhado pela sua Defesa, na pessoa do
Dr. Vinícius Coutinho de Oliveira (fl. 2, vol. 3), na sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri realizada na origem, tendo reiterado o mandato conferido ao defensor na interposição da apelação (doc. 15). Não demonstração do efetivo prejuízo ao exercício do direito de defesa do agravante, sem o que não se decreta nulidade no processo penal, em atenção ao princípio do pas de nullité sans grief, corolário da natureza instrumental do processo. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 164.535-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 20.4.2020).

Há outros óbices processuais a impedir o prosseguimento deste habeas corpus.

9. A presente impetração não foi instruída com cópia do acórdão do Tribunal de origem, que denegou o habeas corpus impetrado contra a decretação da custódia preventiva, o qual ensejou a interposição do Recurso em Habeas Corpus n. 232.190/MA.

A deficiente instrução da impetração impossibilita a compreensão exata do quadro completo relatado, de modo que este habeas corpus não pode ter seguimento, por carecer dos requisitos necessários ao válido processamento.

Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INSTRUÇÃO DO WRIT. DEFICIÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TREBUNAL FEDERAL. 1. A orientação jurisprudencial desta Corte é no sentido de que constitui ônus do impetrante instruir a petição do habeas corpus com as peças necessárias ao exame da pretensão nela deduzida (HC 95.434, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 116.523, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 100.994, Relª. Minª. Ellen Gracie; HC 94.219, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 182.064-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 15.7.2020).

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ESTELIONATO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO WRIT. INVIABILIDADE DE CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO.
1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inadmissão do habeas corpus, quando não instruídos os autos com as peças necessárias à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal. Precedentes. 2. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 177.712-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 6.3.2020).

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PETIÇÃO INEPTA. DEFICIÊNCIA DE INSTRUÇÃO AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 163.114-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 26.9.2019).

“HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO WRIT. INOBSERVÂNCIA DE PRESSUPOSTO INDISPENSÁVEL AO SEU CONHECIMENTO. PRECEDENTES. DECISUM FUNDADO NA REITERADA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO DESPROVIDO. (…) II - Decisão fundada na reiterada jurisprudência desta Suprema Corte sobre a matéria, no sentido de que no habeas corpus, assim como no mandado de segurança, hão de ser apresentadas provas pré-constituídas do constrangimento ilegal imposto ao paciente. Não cabe ao magistrado proceder à regular instrução do processo, a não ser que, da leitura da documentação juntada com a impetração, resulte dúvida fundada, a justificar a realização de diligência. Precedentes. III - Agravo regimental desprovido” (HC n. 138.443-ED, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.4.2017).

 10. Ademais, pelo que se tem nestes autos, a questão inédita, referente à fixação do regime semiaberto em posterior condenação e a alegada incompatibilidade com a prisão preventiva, não foi suscitada nem examinada na impetração do Tribunal de origem nem no recurso em habeas corpus do Superior Tribunal de Justiça, que sobre ela não se manifestaram.

O exame dos pedidos formulados pelo impetrante, neste momento, traduziria dupla supressão de instância. Este Supremo Tribunal não admite conhecimento de habeas corpus sem apreciação dos fundamentos pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível exame per saltum, até mesmo para evitar-se eventual prejuízo ao paciente, no caso de denegação da ordem de ofício pelo Supremo Tribunal Federal.
Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO AGRAVADA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Inexistindo anteriores manifestações das instâncias precedentes sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica dupla supressão de instância, o que não é admitido conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal. Precedentes. 2. Sob pena de supressão de instância, não se admite a impetração de habeas corpus neste Supremo Tribunal contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. 3. O Agravante tem o dever de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não provimento do agravo regimental. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 133.685-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 10.6.2016).

“Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Impetração dirigida contra decisão monocrática. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Regimental não provido. 1. Os fundamentos adotados pelo Superior Tribunal de Justiça para indeferir liminarmente a inicial do habeas corpus permitem concluir que o tema ora submetido à analise da Corte não foi analisado no bojo da impetração. Logo, sua apreciação, de forma originária, pelo STF configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 2. Como se não bastasse, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento”
(HC n. 158.755-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018).

11. Não se comprova também, pelas circunstâncias do ato praticado e considerados os fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, mantidos pela autoridade apontada coatora, teratologia ou ilegalidade na decretação da custódia preventiva do paciente e na denegação de sua prisão domiciliar (matérias analisadas pelas instâncias antecedentes).

12. Sem ingressar no mérito da causa, mas apenas no exame dos dados necessários à verificação de eventual ilegalidade manifesta ou teratologia, tem-se, na espécie, que a prisão preventiva do paciente foi decretada e mantida pela necessidade de garantir-se a ordem pública, considerada a gravidade em concreto dos delitos praticados (porte ilegal de cocaína e maconha, com fuga em alta velocidade pelas vias públicas, dirigindo motocicleta sem habilitação) e o demonstrado risco de reiteração delitiva (condenações anteriores por tráfico, associação para o tráfico, roubo majorado por concurso de agentes e emprego de arma de fogo – fls. 176-179 e 220-227, doc. 4).

 A segregação cautelar do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, revelando motivos idôneos para a decretação da prisão preventiva. Assim, por exemplo:
“HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – COLEGIADO – CRIVO – PREJUÍZO – INEXISTÊNCIA. A superveniência do julgamento do mérito do habeas corpus, pelo colegiado, no Tribunal de Justiça, indeferida a ordem, não prejudica a impetração. PRISÃO PREVENTIVA – FLAGRANTE – TRÁFICO DE DROGAS – REINCIDÊNCIA. O flagrante, considerada a apreensão de porção substancial de droga, e a reincidência sinalizam a periculosidade, sendo viável a prisão preventiva. PRISÃO PREVENTIVA – CONTRADITÓRIO. Observado o risco de frustração e a urgência inerente à medida, a prisão preventiva prescinde de prévia manifestação da defesa e de anterior ciência do destinatário. Precedente: habeas corpus nº 102.732, Pleno, de minha relatoria. DENÚNCIA – SENTENÇA – CONGRUÊNCIA – NARRATIVA. Válida é a sentença quando observada a denúncia” (HC n. 175.663, Primeira Turma, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe 22.6.2020).

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. POSSIBILIDADE. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. LEGITIMIDADE DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA LASTREADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PACIENTE EM GOZO DE LIBERDADE PROVISÓRIA, QUANDO DA PRÁTICA DE
NOVO DELITO. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PRESSUPOSTOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. EXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. I - Conforme entendimento da Segunda Turma deste Tribunal, não configura óbice ao conhecimento do writ o fato de a sua impetração ser manejada em substituição a recurso extraordinário. II - A decisão pela prisão calcou-se no pressuposto da garantia da ordem pública, uma vez que a variedade de droga apreendida (33 invólucros de crack, 6 de maconha e 6 de cocaína) e o risco de reiteração criminosa justificaria o decreto da custódia cautelar. III - Considera-se legal o decreto de prisão preventiva que aponta de maneira concreta a necessidade de garantir a ordem pública, ante o fundado receio de reiteração delituosa (HC 122.622/MG, Rel. Min. Teori Zavascki). Precedentes. IV - Paciente preso em flagrante quando estava em liberdade provisória, o que sugere a ineficácia da aplicação de qualquer das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP. V - Ordem denegada” (HC
n. 139.214/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 17.4.2017).

"AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ARTS. 33 E 35 DA LEI 11.343/2006). PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA COMO GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. 1. A decisão que determinou a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, já que lastreada nas circunstâncias do caso para resguardar a ordem pública. Sobressai, no caso, a periculosidade social da agravante, sobre a qual recaem fortes indícios de participação em uma rede de traficantes, com comercialização de grande quantidade de entorpecentes na cidade de Poços de Caldas e região. Segundo se extrai dos autos, verifica-se que ela era traficante atuante no grupo criminoso, ocupando posição de destaque pela quantidade de contatos que possuía e pela variedade de entorpecentes que comercializava.
2. Agravo regimental a que se nega provimento" (HC n. 177.678-AgR/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 19.12.2019).

“HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÕES DE EXISTÊNCIA DE CONDIÇÕES SUBJETIVAS A RECOMENDAR A SOLTURA DA PACIENTE E DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO IDÔNEO PARA A PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA PARTICIPAÇÃO DO PACIENTE EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E DA POSSIBILIDADE DE FUGA. HABEAS CORPUS DENEGADO. 1. Não se comprovam, nos autos, constrangimento ilegal a ferir direito do Paciente nem ilegalidade ou abuso de poder a ensejar a concessão da ordem. 2. A decretação da prisão preventiva, baseada na garantia da ordem pública, está devidamente fundamentada em fatos concretos, a justificar a prisão cautelar, especialmente pela participação do Paciente e de policiais civis e militares em organização criminosa destinada ao tráfico de drogas, além da grande quantidade de droga, dinheiro e bens nos crimes investigados. Precedentes. 3. Periculosidade do Paciente verificada pela gravidade in concreto do crime e pelo modus operandi, mediante o qual foram praticados os delitos: elementos idôneos para a prisão preventiva. 4. É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que as condições subjetivas favoráveis do Paciente, tais como emprego lícito, residência fixa e família constituída, não obstam a segregação cautelar. Precedentes. 5. Evasão do Paciente: razão suficiente para a manutenção da prisão preventiva. 6. Habeas corpus denegado” (HC n. 111.009, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 18.10.2013).

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. PACIENTE CONDENADO PELO CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. LEGITIMIDADE DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. DECISÃO LASTREADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E NA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PRESSUPOSTOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DEMONSTRAÇÃO. PERICULOSIDADE DO AGENTE. RISCO DE FUGA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO IMPROVIDO. (...) II Esta Corte já firmou entendimento no sentido de que a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva demonstram a necessidade de se acautelar o meio social para resguardar a ordem pública e constitui fundamento idôneo para a prisão preventiva. Precedentes. (...) IV Recurso ordinário em habeas corpus improvido” (RHC n. 112.703/DF, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 4.9.2012).

13. Quanto à prisão domiciliar, as instâncias antecedentes consideraram que não foi comprovado ser o paciente “responsável por seu filho, que depende de seus cuidados especiais, a justificar a concessão de prisão domiciliar”. Entendimento diverso exigiria incabível reexame do acervo probatório considerado para a negativa da pretensão.

14. Registre-se que, na Lei n. 13.257/2016, consta a possibilidade (não obrigatoriedade) de substituição da prisão preventiva imposta ao “homem, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos” (inc. VI do art. 318 do Código de Processo Penal). Nessas situações, o que se impõe é relevar o interesse da criança, que certamente não é o de permanecer no espaço e em convivência com práticas ilícitas penais reiteradas e de manifesta gravidade, especialmente considerada a situação fática declinada pelas instâncias ordinárias.

15. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao
habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental”
(HC n. 96.883-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 1º.2.2011).

16. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.

Publique-se.
Brasília, 5 de maio de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora